Tribunal: TJDFT
Processo: 0728985-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728985-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA DE SOUZA PEDRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido antecipação de tutela recursal, interposto pela autora contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, negou a tutela de urgência requerida pela autora consistente em determinar que o plano de saúde autorizasse a cirurgia de ressecção das áreas tumorais bilaterais, cirurgia reparativa em tempo único, com ressecção de cicatrizes cutâneas, rotação de retalhos, reconstrução de mama com expansor retromuscular e correção de deformidade torácica, através do uso de Tela Bio-A, cola dermabond, conforme prescrição e relatório da sua equipe médica assistente. Em suas razões, sustenta, em síntese, que novo laudo médico evidenciou que os materiais prescritos, como a Tela Bio-A e expansores, são essenciais. Afirma que não há caráter estético na cirurgia, mas sim funcional e terapêutico. Alega que os materiais (OPMEs) indicados para a cirurgia, como Tela Bio-A e Expansores com válvula remota, foram negados pelo plano de saúde. Aponta que a negativa parcial representa interferência indevida na prescrição médica, violando a Lei 9.656/98, o Código de Defesa do Consumidor, a Resolução CFM 1.931/2006 e a Lei 14.454/2022 (que estabelece o caráter exemplificativo do rol da ANS). Destaca que a decisão judicial de indeferimento ignorou os laudos médicos, que comprovam a urgência da cirurgia e o agravamento clínico. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para determinar que o plano de saúde autorize o procedimento pleiteado. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID 74370451). É o relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela pleiteada. O pleito já foi anteriormente analisado sob o Agravo de Instrumento no 0719297-09.2025.8.07.0000. Todavia, o agravante apresentou novo relatório médico, que ensejou nova apreciação pelo juízo de origem, culminando no indeferimento da reiteração do pedido de antecipação de tutela. No tocante aos materiais indicados (Tela Bio-A e Dermabond Períneo), verifica-se, a partir dos elementos trazidos, que sua destinação está vinculada a procedimento de reconstrução mamária com prótese, aparentemente também com finalidade estética. O novo relatório técnico-jurídico apresentado pela agravante indica que “(...). Em síntese, o uso da tela Bio-A é tecnicamente justificado por reduzir a tensão nas suturas, prevenir novas retrações cicatriciais e possibilitar uma reconstrução estável, com menor risco de complicações como rupturas ou falhas na cicatrização. (...)”. Desse modo, tais informações indicam, em juízo de cognição sumária, tratar-se, possivelmente, de procedimento voltado à prevenção de retrações cicatriciais, o que revela finalidade predominantemente estética. As novas alegações e documentos trazidos ao processo não modificam o panorama fático anteriormente submetido à apreciação deste Relator, ocasião em que foi indeferido o pleito de antecipação de tutela. Ausente demonstração de alteração substancial nas circunstâncias anteriormente analisadas, impõe-se a manutenção do entendimento então firmado. Ademais, há uma aparente contradição entre os documentos médicos juntados ao processo. O relatório médico de ID 234898057 (processo de origem) indica que o procedimento de Reconstrução de Mama com Prótese e/ou Expansor (TUSS 30602262) se trata de procedimento estético, enquanto o novo relatório médico (ID 238902860, origem) descaracteriza a cirurgia como estética. Da mesma forma, no tocante ao procedimento de correção de deformidades da parede torácica, não há especificação quanto ao seu caráter funcional ou reparador, o que impede a formação de juízo seguro quanto à urgência da medida. Assim, tais fatos demandam dilação probatória e análise técnica acerca da real natureza dos procedimentos pleiteados. Neste quadro, não vislumbro a probabilidade do direito. Ademais, a solicitação do procedimento ocorreu em agosto de 2024, conforme indicado pelo juízo de origem. Tal lapso temporal enfraquece a pretensão de urgência que embasa o pedido de tutela. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)